Tribunal: TJMT
Processo: 1055205-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055205-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 884.600.291-15 (RECORRIDO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR CONSTANTE DO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em razão da relação jurídico-contratual firmada.

2.

Hipótese dos autos em que ficou demonstrado o extravio do produto sob a responsabilidade da empresa recorrente para a entrega.

3.

Tentativa de solução administrativa inexitosa.

4.

Dano material e moral caracterizados.

5.

Redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para
“a) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); b) CONDENAR as empresas Reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 565,32 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), que deve ser corrigido pelo índice INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC)”.

Em suas razões, em síntese, defende que as empresas atuam somente como intermediadoras e que a compra foi realizada fora da plataforma, o que atrairia a ilegitimidade passiva.

Ainda, que não possuem responsabilidade pelos eventos, ao que aduzem que o vendedor quem recebeu pelo valor do produto, devendo este ser condenado a restituir os valores pagos.

Por fim, defendem a inexistência de danos morais indenizáveis e, de forma alternativa, a necessidade de redução do
quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1055205-11.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Polo Passivo

ELZA DE CAMPOS SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Os recorrentes afirmam serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figura como intermediadora, além de não ser responsável pelo ato ilícito discutido nos autos.

Rejeita-se de plano a preliminar, pois mantiveram relação jurídico-contratual com a parte recorrida, sendo isso extreme de dúvidas.

Por isso, a viabilidade da ação sob o aspecto da legitimidade passiva é inconteste.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade das empresas recorrentes pela não entrega do produto adquirido (microondas), bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia à empresa Reclamada comprovar a efetiva entrega do produto no prazo ajustado ou a realização do estorno em prazo razoável. Entretanto, assim não o fez. Por tal razão, faz jus o consumidor ao reembolso do valor pago pelo produto não entregue.

O dano moral, no caso sub examine, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a entrega dos produtos, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Evidente descaso da parte Reclamada em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora, consoante
prints screen
de reclamações colacionados à exordial (ID 130706815 – Pág. 3 a Pág. 4).

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

[...]

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR as empresas Reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 565,32 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), que deve ser corrigido pelo índice INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

[...]”

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto ou devolução dos valores, mesmo com tentativas administrativas. As empresas integram a cadeia de consumo, como também são responsáveis pelo fiel cumprimento, enquanto, no caso em apreço, houve descumprimento do contrato mediante a não entrega do produto.

Assim, as empresas recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido da existência de causa excludente da responsabilidade, portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, as partes recorrentes demonstram o caminho percorrido administrativamente e a não resolução nem devolução da quantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano e por destoar, sobremaneira, o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Quanto ao dano material, estando devidamente comprovado o desembolso, não merece reparos a sentença neste ponto.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024